Tribunal: TJBA
Processo: 8003883-19.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003883-19.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Embargada: FABIANA DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s):CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. MORTE DE COMPANHEIRO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU E APLICOU OS CRITÉRIOS ESSENCIAIS PARA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico que resultou na morte do companheiro da Autora. O Embargante alegou omissão quanto aos critérios jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça para fixação do valor indenizatório de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sustentando ser excessivo diante dos precedentes em casos análogos envolvendo responsabilidade civil estatal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão por não ter analisado adequadamente os critérios jurisprudenciais para fixação do valor da indenização por danos morais em casos de responsabilidade civil do Estado. III. Razões de decidir 3. Não se configura omissão quando o acórdão analisou e aplicou os critérios essenciais para fixação do valor indenizatório, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica do ente público. 4. A pretensão do Embargante constitui tentativa de rediscutir a matéria sob pretexto de omissão, o que não se admite nos embargos de declaração, pois o inconformismo com o valor fixado configura discordância quanto ao mérito da decisão. 5. Os precedentes trazidos pelo Embargante, embora relevantes, não vinculam o Tribunal e não afastam a discricionariedade do julgador na quantificação do dano moral, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O prequestionamento resta atendido, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, tendo sido examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal e nos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que analisa e aplica os critérios essenciais para fixação do valor indenizatório por danos morais, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e as circunstâncias específicas do caso concreto. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de omissão não se admite na via dos embargos de declaração, configurando inconformismo com o valor fixado e não vício sanável pela via dos aclaratórios." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8003883-19.2019.8.05.0103, sendo Embargante o Estado da Bahia e Embargada Fabiana da Conceição Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator